Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-68.2020.8.11.0035
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000629-68.2020.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEBORA DENISE PRANTE RIBEIRO - CPF: 719.464.381-20 (RECORRENTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), SELMA DE OLIVEIRA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO DE ÁUDIOS EM GRUPO DE
WHATSAPP
– OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – JUROS DE MORA, EM RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL, A PARTIR DO EVENTO DANOSO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 155267652, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, determinou que a reclamada retirasse as publicações ofensivas realizadas no grupo RECLAME ALTO GARÇAS (WhatsApp).

A parte reclamada apresentou recurso e alegou:

1-

Ausência de dano passível de reparação;

2-

Desproporcionalidade dos danos morais arbitrados.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A reclamante apresentou contrarrazões no id.

155267673, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é proprietária de um estabelecimento comercial, denominado “Padrino Pizza Pub”, o qual é frequentado por famílias de várias classes sociais, não tendo nada que desabone sua pessoa física e/ou jurídica, vez que sempre exerceu seu cargo com zelo e dedicação.

Afirma que tomou conhecimento, através dos meios de comunicação e do
WhatsApp
, que a reclamada iniciou uma série de ataques e ofensas, em um grupo denominado RECLAMA ALTO GARÇAS, com mais de 200 (duzentos) integrantes, no qual ofendia sua imagem e de seu estabelecimento comercial, proferindo palavras levianas e inverídicas.

Sustenta que as ofensas em áudio ganharam grande repercussão, de forma que a má conduta da reclamada causou danos irreparáveis.

A reclamada, em sede de contestação, alega que as críticas não foram proferidas com intuito de ofender a pessoa da autora, tampouco foi usada má-fé. Assevera que jamais teve a intenção de causar humilhação à autora e que já se retratou no próprio grupo de WhatsApp.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, determinou que a reclamada retirasse as publicações ofensivas realizadas no grupo RECLAME ALTO GARÇAS (WhatsApp), ponderando que:

(...)No caso dos autos verifica-se que as ofensas foram direcionada ao estabelecimento comercial PADRINO PIZZA PUB, o que restou comprovado com os áudios anexos, que provavelmente não circulou apenas entre as 200 pessoas do grupo.

Reconhecida a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral (súmula 227/STJ), cabível indenização quando há lesão à honra objetiva da empresa, ou seja, seu nome e credibilidade, em prejuízo a esfera patrimonial.

No protesto indevido de título o dano moral se configura in re ipsa.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos, fixo o quantum indenizatório em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou.

Assim, a procedência do pedido é medida que se impõe.”

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que a reclamada, por meio de áudios publicados em grupo de
WatsApp
, afirmou:

“Sim, ratos sim, lá da Debora sim, os ratos estão vindo aí da sua pizzaria.”
(id. 155267224)

“
Eu cansei de estar sentada na casa da minha comadre e ver os ratos vindo lá da coisa dela”
(id. 155267225)

“Além de cuidar da ONG, tem que cuidar dos ratos que tem lá naquela pizzaria, ela tem que cuidar é dos ratos que tem lá”
(id. 155267226)

Assim, diante dos áudios publicados em grupo público de WhatsApp, tenho que tais
fatos
indubitavelmente repercutiram na esfera íntima da parte autora, ocasionando-lhe prejuízo merecedor de reparação.

Ressalta-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal,
no seu aspecto subjetivo
, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pela reclamante em razão da ofensa perpetrada pela reclamada. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À HONRA PROFERIDA EM REDE SOCIAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA
. Na situação em exame, revela-se abusiva e potencialmente ofensiva a imputação caluniosa e difamatória feita pela ré ao autor na rede social Facebook, ao insinuar que teria se apropriado indevidamente de quantia que pertencia à ONG em que laborava à sorrelfa e que teria inventado um assalto para justificar o sumiço do dinheiro. Dano moral que resulta do próprio fato (dano in re ipsa). Valor da indenização arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) diante das peculiaridades do caso concreto, e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075100438, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 11/10/2017). (TJ-RS - AC: 70075100438 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 11/10/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/10/2017)

Frisa-se que, desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
arbitrada na sentença, deve ser reduzida para
R$3.000,00 (três mil reais),
em razão do
fato de que a parte reclamada percebe mensalmente salário líquido de R$ 1.316,64 (mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos),
para estar em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido e sem onerar demasiadamente a outra parte. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a indenização por danos morais para o montante de
R$3.000,00 (três mil reais),
mantida no mais
a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Ademais, vale ressaltar que os juros de mora, por ser responsabilidade extracontratual, devem incidir desde o evento danoso.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023